Tribunal: TJSP
Processo: 1021124-96.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação de recálculo de proventos com incorporação da Gratificação de Gestão Educacional – GGE. Servidores públicos estaduais inativos. Pretensão à inclusão da vantagem, em extensão aos inativos, no cálculo do décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais. Possibilidade. LCE n.o 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, sem justificativa. Vantagem que

Ementa:
Ação de recálculo de proventos com incorporação da Gratificação de Gestão Educacional – GGE. Servidores públicos estaduais inativos. Pretensão à inclusão da vantagem, em extensão aos inativos, no cálculo do décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais. Possibilidade. LCE n.o 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, sem justificativa. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo aumento disfarçado de vencimentos e que deve ser estendida aos inativos. Tese firmada em IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000. Benefício, contudo, que deve ser proporcional ao tempo em que cada servidor integrou a classe de suporte pedagógico do Magistério. Paridade que implica conferir tratamento igual aos servidores da ativa, não superior. Inaplicabilidade da Lei n. 11960/2009 para o cálculo da correção monetária. ADIN n. 4357/DF. Recurso provido em parte, com observação. Inexistência de erro material, obscuridade ou omissão no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021124-96.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARILY MONFERDINI GRIZZO, LEDA KEITLER LEVIN, LUCI
ISAAC, MARIA ELISA RODRIGUES FERRAZ, MARIA JOSE DE ALENCAR,
MARILICE MERCHAN GIAXA, JOSE VASQUES BRANQUINHO, MYRIAN
LUCY MECONI, ALVARO PEIXOTO, WANILDA SANCHES DE ANDRADE,
SARAH JORGE DE ARAUJO, NILCEA APARECIDA DOS SANTOS, NELY
APARECIDA
GODINHO,
CLAUDETE
TONICELI
ZIMMERMANN,
APARECIDA
CELIA
NASCIMENTO,
AGILDO
SILVA
BORGES
(E
OUTROS(AS)) e IRIS AREADNE CASELATTO, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021124-96.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 6572/20
2
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APEL. N. 1021124-
96.2019.8.26.0053/50000
NATUREZA
PROCEDIMENTO COMUM GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS
COMARCA
SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBTE(S)
AGILDO SILVA BORGES E OUTROS
EMBDO(S)
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
VOTO N. 6572/20
Ação de recálculo de proventos com incorporação da
Gratificação de Gestão Educacional
GGE. Servidores
públicos estaduais inativos. Pretensão à inclusão da
vantagem, em extensão aos inativos, no cálculo do décimo
terceiro salário, férias e adicionais temporais. Possibilidade.
LCE n.o 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem
aos servidores em exercício, sem justificativa. Vantagem
que possui caráter geral e permanente, constituindo aumento
disfarçado de vencimentos e que deve ser estendida aos
inativos.
Tese
firmada
em
IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000. Benefício, contudo, que deve
ser proporcional ao tempo em que cada servidor integrou a
classe de suporte pedagógico do Magistério. Paridade que
implica conferir tratamento igual aos servidores da ativa,
não superior. Inaplicabilidade da Lei n. 11960/2009 para o
cálculo da correção monetária. ADIN n. 4357/DF. Recurso
provido em parte, com observação. Inexistência de erro
material, obscuridade ou omissão no acórdão. Embargos de
declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que deu provimento em
parte ao recurso, com observação, contra sentença que julgara procedente ação
ordinária visando à percepção da Gratificação de Gestão Educacional GGE, com
base na Lei n. 1.256/15, para determinar sua inclusão nos vencimentos, com
reflexos no adicional por tempo de serviço (quinquênio), sexta-parte e décimo
terceiro salário, com o pagamento dos atrasados, observada a prescrição
quinquenal (p. 253/261 e 182/184), apresentaram os autores embargos de
declaração alegando que há erro material e obscuridade na decisão, pois o art. 13
da LCE n. 1256/2015 não se aplica ao caso deles embargantes, que são servidores
inativos aposentados com paridade antes do advento da referida lei; disseram que
o IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 determinou o pagamento da GGE aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021124-96.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 6572/20
3
inativos sem qualquer ressalva acerca da proporcionalidade ao tempo de exercício
de cada servidor nas funções de Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e
Delegado Regional de Ensino; afirmaram que a gratificação, por ter sido
reconhecida como aumento disfarçado de vencimentos, deve ser paga de modo
integral, de conformidade com o art. 985, I, do CPC.
É o relatório.
Não há erro, omissão, contradição, obscuridade ou
dúvida a sanar. O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito de interesses e
nada impõe fazer menção expressa, numérica, a regras legais não contrariadas
nem com vigência negada; tampouco reproduzir argumentos que ficaram
explicitamente rechaçados.
Trata-se
de
recurso
de
caráter
meramente
infringente, por meio do qual o embargante tenta modificar decisão devidamente
fundamentada. Não há que falar em vício no acórdão, pois foram enfrentados todos
os argumentos deduzidos no processo.
Nada foi acrescentado pelos embargantes, cuja
narrativa demonstra somente inconformismo que não legitima a oposição destes
embargos declaratórios. Nos embargos de declaração, mesmo com a finalidade de
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no Código de
Processo Civil, não sendo tal recurso o meio hábil ao reexame da causa (STJ
REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, DJU 15.2.93, pág.
1.665). Por outro lado, a Quarta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciou: “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente
o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada.” (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ
13.9.99, pág. 1088).
E também já decidiu o Supremo Tribunal Federal
não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais
invocados pelo embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido
pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021124-96.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 6572/20
4
2a col.).
Em relação aos demais aspectos, o acórdão deixou
claro que os autores são servidores inativos da Secretaria de Educação e
pretendem o recebimento da Gratificação de Gestão Educacional GGE, instituída
pela Lei 1.256/15, por entenderem tratar-se de aumento geral de vencimentos.
Foi dito que, de acordo com a Lei n. 1.256/15, sua
percepção é restrita aos servidores em efetivo exercício (art. 8o), vedada a
concessão aos servidores afastados. Entretanto, a Turma Especial do Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000, firmou a seguinte tese: “A
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para
todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade”
Destacou-se o seguinte trecho do acórdão do
mencionado IRDR:
“(...) a questão central do incidente é saber qual a
natureza jurídica desta vantagem, e, portanto, se é, ou não,
aumento disfarçado de vencimentos, pela sua feição geral e
impessoal.
A referida Gratificação de Gestão Educacional GGE
foi instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, aos servidores estaduais integrantes das
classes de suporte pedagógico do Magistério, em efetivo
exercício na Secretaria da Educação (art. 8o), vedada sua
concessão aos servidores afastados para o exercício de
funções estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) e
calculada mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa
1, Nível I da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe
de Suporte Pedagógico (35% para Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino; 40% para Dirigente Regional de
Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais por tempo de
serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9o, caput e §1o),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021124-96.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 6572/20
5
observando, ainda, que o tal acréscimo será computado no
cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de um
terço, incidindo, sobre ele, por fim, os descontos
previdenciários e de assistência médica (art. 9o, §§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito à referida
vantagem, portanto, é ser integrante das classes de suporte
pedagógico do Magistério e estar em efetivo exercício desta
atividade na Secretaria da Educação, registrando-se, ainda,
que a mencionada gratificação teve molde normativo
remuneratório (e não indenizatório) e assegurou-se aos
atuais servidores que a receberem o direito de, ao se
aposentar,
computá-la
no
cálculo
dos
proventos
(incorporação) a razão de 1/30 por ano de percebimento
(art. 13 da LCE no 1.256/2015).
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral
para todos os integrantes daquelas classes, sem caráter
pessoal, e, ainda, sem vinculação alguma à atividade
específica dentre aquelas atribuídas aos cargos.
O argumento de que a sua instituição está no contexto
do aumento das atribuições dos cargos de supervisão e de
direção de ensino, ante a criação da Avaliação Periódica de
Desempenho Individual (APDI), é despiciendo: a) a uma,
porque o exercício desta atribuição não tem vinculação legal
e específica alguma à concessão da gratificação em pauta;
b) a duas, porque avaliar os subordinados, na hierarquia
funcional, a rigor, não é atribuição materialmente nova, pois
é própria e inerente ao desempenho do cargo hierárquico
superior; c) a três, porque o realinhamento das atribuições
dos cargos é natural, ante a dinâmica dos serviços, revela
mero redesenho de quadro geral de atividades do cargo
público, que em nada se confunde com atividade específica
atribuída a este ou àquele servidor, a justificar plus
remuneratório diverso dos vencimentos, e, por essa razão,
não se justifica gratificação alguma.
Ora, se a gratificação, então, é para todos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021124-96.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 6572/20
6
exercerem as atividades de diretor de escola, supervisor ou
dirigente de ensino, então, não há especificidade, mas
feição geral em relação a todos esses (...)”. (grifos nossos)
Com efeito, dispõem os art. 9o e 13 da LC n.
1.256/2015:
Artigo 9o. A Gratificação de Gestão Educacional GGE
será calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da
Estrutura I da Escala de Vencimentos Classes de Suporte Pedagógico EV-CSP, de que
trata o art. 32 da Lei Complementar n.o 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações
posteriores, nos termos da Lei Complementar n.o 1.204, de 1o de julho de 2013, na
seguinte conformidade: I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino; II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.
§1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional incidirão os adicionais por
tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for o caso. §2o - O valor da
gratificação de que trata o artigo 8o desta Lei Complementar será computador para o
cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade do disposto no §1o da Lei
Complementar n.o 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de 1/3
(um terço) de férias. §3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo incidirão
os descontos previdenciários e de assistência médica
Artigo 13. “Para os atuais servidores que vierem a
se aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal
no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição Federal no
47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de Gestão Educacional - GGE será
computada no cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de
1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento” (g.n.).
Daí a afirmação de que a aludida lei dispôs acerca de
pagamento da GGE estabelecendo os parâmetros de cálculo e incorporação
proporcional ao tempo de percepção.
Afirmou-se que, no caso concreto, os autores se
aposentaram voluntariamente com proventos integrais ou proporcionais (p. 53/75),
observadas as regras de paridade (p. 76/92).
Não há dúvida, pois, de que a Gratificação de
Gestão Educacional deve mesmo ser incorporada em suas aposentadorias, desde
a instituição, observada a prescrição quinquenal, incidindo sobre adicionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021124-96.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 6572/20
7
sexta-parte e décimo terceiro, mas, respeitado o entendimento contrário, deve ser
proporcional ao tempo em que cada servidor exerceu a função de Diretor de
Escola, Supervisor de Ensino e Delegado Regional de Ensino, de modo a observar
a paridade com os servidores da ativa.
Observou-se que assegurar a paridade implica
conferir tratamento igual aos servidores da ativa, não superior. Se os ativos
incorporam a vantagem gradualmente, proporcionalmente, não podem os inativos
percebê-la na integralidade independentemente do tempo de exercício da função
gratificada.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Professora aposentada. Gratificação
de Gestão Educacional - GGE. Pedido de inclusão na base de cálculo dos décimos
incorporados com base no artigo 133 da Constituição Estadual. Sentença que
tratou da questão como se fosse de extensão da vantagem para servidora
aposentada. Julgamento “extra petita”. Apreciação do mérito em consonância com
o pedido. Código de Processo Civil, Artigo 1013, § 3o, II. Décimos incorporados que
correspondem à diferença de remuneração entre o cargo de maior remuneração,
de Diretor de Escola, que motivou a incorporação, e o cargo de origem da autora,
em que se aposentou, de Professora de Educação Básica I. Vantagem instituída
para os cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de
Ensino, de forma incondicional e permanente, que se incorpora à remuneração
desses cargos, devendo por isso ser considerada para efeito dos décimos, com
repercussão sobre os proventos de aposentadoria da autora em razão da paridade
com o pessoal da ativa conferida à sua aposentadoria. Recomposição dos
correspondentes valores, desde a atribuição da vantagem ao cargo de Diretor de
Escola que motivou a incorporação dos décimos, em cumprimento da lei que a
criou, com correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora, a
partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que
for posterior, aquela pelo IPCA-E, estes segundo a remuneração oficial das
cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Parcialmente providos o recurso do ente público e o
reexame necessário, para anular a sentença, e provido o recurso a autora para
julgar procedente a demanda. (Apelação Cível n. 1053018-90.2019.8.26.0053, Rel.
Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público; j. 04.09.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021124-96.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 6572/20
8
Como se vê, não se justificam estes embargos de
declaração, ante a decisão fundamentada, contrária aos interesses dos
embargantes.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o
que se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n.
442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ,
AgRg no REsp 462.431-
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR